Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706346-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME DE SÁ PONTES RECORRIDO: ANDERSON DE SALES MEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BOLSA DE ESTUDO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. A flexibilização da penhora de verba salarial deve ser estendida às verbas referentes à bolsa de estudo para participação em programa de pesquisa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o, 10 e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil e 10, inciso I, da Lei 5.010/66, sustentando que são impenhoráveis verbas referentes à bolsa de estudo para participação em programa de pesquisa; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios. Na petição de ID no 54719390, o recorrente requer a dispensa do recolhimento do preparo, uma vez que, de acordo com as normas que regem a cobrança de custas no STJ, não há necessidade de pagamento de porte de remessa e retorno de autos, em processos eletrônicos originários do TJDFT. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 54612719). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 55642884). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Indefiro o requerimento de dispensa do recolhimento do preparo recursal, porquanto a resolução 2/2017 do STJ isenta tão somente o recolhimento do porte de remessa e retorno na hipótese de autos eletrônicos, o que não se confunde com o recolhimento do preparo. No caso vertente, o recorrente, mesmo após intimado para regularizar o preparo (pagamento em dobro nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC), quedou-se inerte, acarretando a deserção. Ainda que tal óbice fosse superado, o recurso especial não mereceria ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 8o, 10 e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil e 10, inciso I, da Lei 5.010/66, porquanto a conclusão da turma julgadora, acerca da possibilidade de penhora de verbas remuneratórias do devedor para a satisfação da execução desde que garantida a subsistência digna, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família” (AgInt no AREsp n. 2.431.365/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ainda, descaberia dar trânsito ao apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020